Tribunal: TJSP
Processo: 1001656-78.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
- Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer e não fazer e indenização moral - Alegação, dos autores, de que obra realizada pela ré em imóvel vizinho causou danos à sua residência - Prova pericial demonstrativa de que a obra da ré se limitou a agravar algumas fissuras do imóvel dos autores, sem gerar risco de desabamento - Dever da ré de arcar com metade do custo do reparo das avarias,

Ementa:
- Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer e não fazer e indenização moral - Alegação, dos autores, de que obra realizada pela ré em imóvel vizinho causou danos à sua residência - Prova pericial demonstrativa de que a obra da ré se limitou a agravar algumas fissuras do imóvel dos autores, sem gerar risco de desabamento - Dever da ré de arcar com metade do custo do reparo das avarias, para cujo agravamento concorreu.
- Como a ré justificou sua relutância no cumprimento da decisão antecipatória de tutela, que não era necessária e foi, em seguida, revogada, não há razão para lhe impor o pagamento de multa diária nem de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
- Não houve dano moral - As circunstâncias do caso não revelam efetiva ofensa a direito da personalidade, o que só ocorre em situações mais graves.
- Sucumbência recíproca implica divisão proporcional das custas e despesas do processo - Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001656-78.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
ROBERTO SASSO, CRISOLINA ANTUNES LOPES e ANA MARIA LOPES SASSO, é
apelado ROCONTEC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001656-78.2019.8.26.0011 -Voto no 30695
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001656-78.2019.8.26.0011
31a Vara Cível de São Paulo (processo no 1001656-78.2019.8.26.0011)
Apelantes: Crisolina Antunes Lopes e outros
Apelada: Rocontec Construções e Incorporações Ltda.
Juiz de 1o Grau: Cesar Augusto Vieira Macedo
Voto n° 30695.
- Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer e não fazer e
indenização moral - Alegação, dos autores, de que obra realizada
pela ré em imóvel vizinho causou danos à sua residência - Prova
pericial demonstrativa de que a obra da ré se limitou a agravar
algumas fissuras do imóvel dos autores, sem gerar risco de
desabamento - Dever da ré de arcar com metade do custo do
reparo das avarias, para cujo agravamento concorreu.
- Como a ré justificou sua relutância no cumprimento da decisão
antecipatória de tutela, que não era necessária e foi, em seguida,
revogada, não há razão para lhe impor o pagamento de multa diária
nem de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
- Não houve dano moral - As circunstâncias do caso não revelam
efetiva ofensa a direito da personalidade, o que só ocorre em
situações mais graves.
- Sucumbência recíproca implica divisão proporcional das custas e
despesas do processo - Apelo não provido.
Insurgem-se os autores, em ação de obrigação de
fazer e não fazer e indenização moral, contra sentença que julgou o pedido
procedente em parte, para condenar a ré a arcar com metade dos custos
necessários à reforma do quintal e do corredor lateral do lado direito do imóvel
deles, na área de divisa, que deverão ser apurados em fase de liquidação de
sentença, e dividiu as custas e despesas do processo, na mesma proporção,
impondo a cada uma das partes o pagamento de honorários advocatícios de
R$3.000,00 (fls. 470/476).
Os autores sustentam que: a) a obra da ré agravou
fissuras preexistentes; b) a responsabilidade dela é inequívoca, decorrendo,
inclusive, do risco da atividade que desenvolve; c) ela deveria elaborar melhor
seus projetos; d) não é crível que a sentença tenha determinado o rateio das
despesas de reparo na proporção de 50% para cada parte; e) a ré lhes afetou a
paz e o sossego e deve, por isso, pagar indenização moral; f) a autora Crisolina é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001656-78.2019.8.26.0011 -Voto no 30695
3
idosa e ficou em pânico ao ver enormes fissuras em sua residência; g) a ré não
se preocupou em cumprir a liminar imediatamente; h) o pedido é inteiramente
procedente, porque pediu, apenas, reparação por danos causados e agravados
pela ré, não por danos preexistentes; i) a ré deve pagar multa por ato atentatório
à dignidade da justiça, porque demorou a cumprir a liminar; e j) o capítulo relativo
à sucumbência deve ser alterado, já que, “ao mesmo tempo em que foi fixada de forma
recíproca, foi determinada apenas em favor da parte contrária, conforme se verifica da leitura da fl.
475, parágrafo terceiro” (fl. 488). Pedem, com base em tais argumentos, a reforma do
julgado (fls. 478/489).
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
Os autores são possuidores de imóvel situado na Rua
Caiubi, 579, em São Paulo, e alegaram, na petição inicial, que obra empreendida
pela ré, em imóvel contíguo ao seu, gerou rachaduras no piso e nas paredes,
rompimento de tubulação hidráulica e risco de desabamento. Pediram a
paralisação da obra, o reparo das avarias e indenização moral (fls. 14/15 e
50/51).
Na contestação, a ré disse que adotou boas práticas
de engenharia e não causou danos ao imóvel dos autores, que já tinha trincas,
rachaduras, buracos e infiltrações, antes do início da obra. Acrescentou que
imediata paralisação da obra, no estágio em que estava, poderia causar danos
expressivos no entorno, quiçá o desmoronamento de prédios vizinhos (fls. 63/79).
Decisão liminar que determinou a paralisação da obra,
em março de 2019, sob pena de multa diária (fl. 47), foi revogada um ano depois,
logo após a produção de prova técnica (fls. 444/445).
Referida prova concluiu que o empreendimento da ré,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001656-78.2019.8.26.0011 -Voto no 30695
4
embora não tenha originado as avarias indicadas na inicial, muitas delas
associadas à acomodação natural do solo e à falta de manutenção adequada,
agravou algumas fissuras já existentes, localizadas na área de divisa entre os
imóveis, no quintal e no corredor lateral do lado direito da residência dos autores,
transformando-as em rachaduras, em virtude de sobrecarga aplicada ao solo
durante a construção da cortina de divisa e da proximidade das fundações do
prédio da ré da linha divisória (fls. 320/364 e 418/422).
Considerando
que
as
mencionadas
rachaduras
decorreram de conduta das duas partes (conduta dos autores propiciou o
surgimento das avarias e a obra da ré agravou o problema), a sentença, com
acerto, determinou que o custo do reparo seja dividido entre ambas, na mesma
proporção (fl. 474).
É verdade que a ré não paralisou a obra de imediato.
No entanto, não se cogita de condená-la ao pagamento de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, pois, logo após ser intimada da liminar (fl. 61), ela
se manifestou em juízo, alegando que a paralisação da obra, no estágio em que
estava, poderia comprometer a estabilidade do terreno e causar graves prejuízos
aos prédios do entorno (fls. 72/73), o que levou à designação de perícia (fls.
284/285), nem se cogita de condená-la ao pagamento de multa diária, pois, como
foi afirmado na sentença, “a questão restou prejudicada pela revogação da tutela que, repita-se,
não precisava ser concedida” (fl. 475).
Os autores, além disso, não têm direito à indenização
moral. Apesar do ato ilícito praticado pela ré e do transtorno que eles
experimentaram, não houve, razoavelmente, efetiva afronta a direito da
personalidade, que só se dá em situações mais graves.
Não houve ofensa à vida, à integridade física ou
psíquica, à liberdade, à dignidade ou à honra dos autores.
Depois, como o laudo e a sentença destacaram (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001656-78.2019.8.26.0011 -Voto no 30695
5
474/475), a obra limitou-se a agravar algumas avarias que já existiam, sem gerar
risco ao imóvel (fl. 420).
O pedido é procedente em parte, porque só parte dos
pedidos dos autores foi acolhida, e isso implica a divisão das verbas de
sucumbência, já imposta pela sentença, em conformidade com o artigo 86, caput,
do Código de Processo Civil (fl. 475), não havendo, também, nada a alterar em
relação à fixação da responsabilidade por tais verbas.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora